Tribunal: TJPA
Processo: 0001268-35.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JULGAMENTO DO RECURSO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I ? Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.II ? No caso concreto, observa-se que, de fato, antes do julgamento do presente recurso, durante a semana de conciliação promovida por este Egrégio Tribunal de Justiça, as partes resolveram transigir a fim de encerrar a ação em trâmite perante o juízo de primeiro grau, tendo o referido acordo sido homologado nesta instância recursal.III- Por conseguinte, diante do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento em data posterior à homologação do acordo firmado entre as partes, que pôs fim a resolução da demanda, entendo por bem sanar a contradição apontada e anular o Acórdão nº 203.679 (fls.106/110) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, e que possibilitou ao agravante a participação de todas as fases posteriores ao certame.IV- Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N°
0001268-35.2017.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: CHRISTIANNE PENEDO DANIN
EMBARGADO
: WILLYAN RICARDO DA SILVA MAIA
ADVOGADO: EDUARDO CARDOSO, OAB/PA Nº 9.083
EMBARGADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JULGAMENTO DO RECURSO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.
II - No caso concreto, observa-se que, de fato, antes do julgamento do presente recurso, durante a semana de conciliação promovida por este Egrégio Tribunal de Justiça, as partes resolveram transigir a fim de encerrar a ação em trâmite perante o juízo de primeiro grau, tendo o referido acordo sido homologado nesta instância recursal.
III- Por conseguinte, diante do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento em data posterior à homologação do acordo firmado entre as partes, que pôs fim a resolução da demanda, entendo por bem sanar a contradição apontada e anular o Acórdão nº 203.679 (fls.106/110) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, e que possibilitou ao agravante a participação de todas as fases posteriores ao certame.
IV- Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora
PROCESSO N°
0001268-35.2017.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: CHRISTIANNE PENEDO DANIN
EMBARGADO
: WILLYAN RICARDO DA SILVA MAIA
ADVOGADO: EDUARDO CARDOSO, OAB/PA Nº 9.083
EMBARGADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão, de minha lavra, proferida pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. 106/110, com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (fls. 212/215), o embargante alegou que o processo foi pautado para a semana de conciliação, tendo sido designado o dia 04.05.2018 para a realização da audiência, ocasião em que foi homologado o acordo celebrado entre as partes.

Informa que após o acordo, sobreveio Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão do juízo
a quo
, e determinando a reintegração do agravante, possibilitando sua participação em todas as fases posteriores ao certame.

Alegou que interpôs o presente recurso para que o mesmo seja extinto, em razão da homologação de acordo ser hipótese de extinção do processo com resolução do mérito.

Pleiteou o provimento do recurso, para que o processo seja extinto, em razão da homologação do acordo celebrado entre as partes.

De acordo com fls. 220, o embargado não apresentou contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

Ao analisar o feito, observa-se que, de fato, antes do julgamento do presente recurso, durante a semana de conciliação promovida por este Egrégio Tribunal de Justiça, as partes resolveram transigir a fim de encerrar a ação em trâmite perante o juízo de primeiro grau, tendo o referido acordo sido homologado, nos seguintes termos:
TERMO DE ACORDO
Considerando que a finalidade precípua do processo é a pacificação social;
Considerando a necessidade de otimizar a atividade judicial, a partir de soluções que beneficiem ambas as partes;
Considerando a necessidade de serem observadas a segurança jurídica e, consequentemente, de tornar definitivas situações prolongadas no tempo;
Considerando o dispêndio de vultosos investimentos já realizados, no treinamento e aperfeiçoamento dos militares na condição sub judice;
Considerando a necessidade de garantir a segurança pública da população e o momento de dificuldades nas áreas social e de segurança pública por que passa o país com repercussões no Estado do Pará;
Considerando a necessidade de aproveitamento dos recursos públicos gastos na qualificação de militares;
Considerando a questão social decorrente da possível desincorporação dos militares, a retirar-lhes sustento e proteção pessoal em decorrência do uso da arma de fogo;
Vêm, as partes manifestar interesse em conciliar, conforme os termos a seguir:
1- Acordam as partes em pôr fim à presente demanda, cabendo ao Estado do Pará tornar definitiva a incorporação/promoção do militar, retirando-lhe a condição sub-judice, no prazo de 30 dias a partir da homologação do presente acordo.
2- O autor renuncia a qualquer postulação derivada da pretensão apresentada no presente feito, inclusive referentes à promoção e ao ressarcimento em preterição, bem como se compromete a desistir de ações ajuizadas com esse objeto.
3 - O autor deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, nada restando à Fazenda Pública Estadual quanto à essa verba.
4 - Com o cumprimento da obrigação atribuída ao Estado do Pará constante do item 1, o Autor dará plena e geral quitação de todas as postulações exordiais e delas decorrentes.
5 - As partes renunciam ao prazo recursal.
6 - Requerem as partes seja o presente acordo recebido e homologado, para o fim de resolução cabal da demanda, com a consequente extinção do feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II, b, do CPC em vigor.
7 - Caso os autos sejam de agravo de instrumento, as partes requerem a aplicação do efeito translativo com o fito de encerrar o processo no 1º grau, comunicando tal efeito ao juízo de origem.
Tendo havido a expressa anuência das partes ao referido termo de acordo, no qual foram estipuladas cláusulas que deverão ser cumpridas pelos litigantes passo a palavra à eminente representante do Ministério Público para a oferta de parecer:
PARECER MINISTERIAL
Considerando que o presente processo foi devidamente pautado para a Semana de Conciliação e considerando ainda o teor do Termo de Acordo, devidamente assinado pelas partes, este representante do Ministério Público, não vê óbices à homologação do referido acordo.
Há, portanto, comprovação de vultuosos investimentos já realizados, no treinamento e aperfeiçoamento dos militares na condição sub judice, que resulta em evidente necessidade de aproveitamento dos recursos públicos gastos na qualificação de militares, para que lhes sejam retiradas a condição sub judice, no prazo previsto no Termo de Acordo.
Tal medida se justifica ante a necessidade de garantir a segurança pública da população e o momento de dificuldades na área social e de segurança pública por que passa o País com inegáveis repercussões no âmbito do Estado do Pará, e a presente medida, evitaria, portanto, uma possível desincorporação do militar em questão.
Ante o exposto, este representante do Ministério Público manifesta-se favorável à homologação do presente acordo, para que, uma vez homologado, produza os efeitos legais.
É como me manifesto.

Por conseguinte, diante do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento em data posterior à homologação do acordo firmado entre as partes, que pôs fim a resolução da demanda, entendo por bem sanar a contradição apontada e anular o Acórdão nº 203.679 (fls.106/110) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, e que possibilitou ao agravante a participação de todas as fases posteriores ao certame.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

4